Tribunal: TJPA
Processo: 0001871-08.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001871-08.2016.8.14.0077

APELANTE: GLEDSON REGO BELO

APELANTE/APELADO: MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
1 –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO ACUSADO GLEDSON REGO BELO.
2 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA FORMULADO PELO ACUSADO MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA.
3 -
AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMO CAUSA DE AUMENTO POR SE TRATAR DE QUALIFICADORA JÁ UTILIZADA PARA MODULAR A PENA INICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.
4 –
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.
5 –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a pena definitiva do acusado MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e mais 30 (cinquenta) dias-multa, reprimenda corpórea esta substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais e, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade do acusado GLEDSON REGO BELO por ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento redimensionando a pena definitiva do acusado MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante GLEDSON REGO BELO, em razão da prescrição, em sua modalidade intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
GLEDSON REGO BELO e MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Anajás/Pa que o condenou,
o primeiro
, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4ª, incisos I e IV do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pelo redimensionamento da pena ao seu patamar mínimo, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Subsidiariamente, demanda pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias judiciais eventualmente consideradas em desfavor dos apelantes. Por fim, demanda pelo afastamento do rompimento de obstáculo como majorante do crime de furto, uma vez que se se trata de qualificadora, já considerada para fim de fixação da pena inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que sejam reavaliados os vetores do art. 59 do CPB, bem como reformada a terceira fase da dosimetria.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em análise atenta dos autos, constata-se que o apelante
GLEDSON REGO BELO
foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos. Logo, de acordo com o art. 109, IV, c/c arts. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 08 (oito) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Demais disso, considerando que ao tempo da prática delitiva o acusado possuía 18 (dezoito) anos completos, por força do que determina o art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, restando quantificado em 04 (quatro) anos.

Nessa perspectiva, considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do édito condenatório em 22.03.2017, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, efetivando-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal na data de 23.03.2021, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do referido apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CPB.

Ademais, verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conclui-se inexistir interesse processual do apelante no prosseguimento do presente apelo, uma vez que a extinção da punibilidade pela prescrição possui efeitos equivalentes aos da decisão absolutória, anulando quaisquer efeitos penais ou extrapenais da condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.

1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito.

2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e STF.

2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017)

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 115, todos do CPB, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu
GLEDSON REGO BELO
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e, por consequência, julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de interesse recursal.

Superada a preliminar suscitada de ofício, passo a análise do mérito recursal em relação as razões suscitadas pelo apelante
MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na noite do dia 14 de abril de 2016, por volta de 21h00min, na residência da vítima, localizada na Trav. Duque de Caxias, Fazendão, neste município, o denunciado GLEDSON REGO BELO, vulgo "CEGUINHO", agindo de livre e espontânea vontade, em comunhão de desígnios (em concurso de agente), com o denunciado MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO, mediante arrombamento, subtraíram pra ambos a quantia de R$ 500,00 quinhentos reais) e 01 (um) aparelho de vídeo game, Sony Plastation II de propriedade do ofendido.

Em razão do exposto, o acusado MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO, foi sentenciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV do CPB), tendo sido cominada à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 40 (quarenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requereu a aplicação, para cada vetor negativo eventualmente considerado, da fração de 1/6. Por fim, requereu o afastamento do rompimento de obstáculo como majorante, considerando tratar-se de qualificadora já computada na fixação da pena base.

Assiste razão parcial à insurgência recursal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, constata-se que as
circunstâncias do delito
se revelam desfavoráveis tendo acusado, na companhia do corréu, adentrado à residência da vítima, mediante arrombamento, em período noturno, para subtrair seus pertences, elemento que, por si só, justificam a exasperação da pena base do crime de furto qualificado, a qual deve ser mantida em um ano acima do mínimo, restando dosada em
03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
, nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, não há elementos agravantes ou atenuantes a serem sopesados.

Por derradeiro, ausentes causas de diminuição, assiste razão ao pleito defensivo de afastamento do rompimento de obstáculo como majorante, uma vez que se trata de causa qualificadora prevista no §4º, inciso I do art. 155 do CPB, que ocorre quando o tipo penal incriminador já prevê um aumento na variação entre a pena máxima e mínima em razão das características da prática do crime, conforme ocorreu no caso em tela, razão pela qual, deve ser afastado o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre a pena base praticado equivocadamente na sentença, de modo que a pena definitiva do apelante deve ser retificada para
03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do acusado MAYCON PAULO SOUZA DA CONCEIÇÃO, fixando-a em
03 (três) anos de reclusão e mais 30 (cinquenta) dias-multa,
reprimenda corpórea esta substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais e,
DE OFÍCIO
, declarar extinta a punibilidade do acusado GLEDSON REGO BELO por ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/03/2024